Tribunal: TJES
Processo: 5005937-20.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005937-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA VIEIRA DA COSTA BIANCARDI BENICHIO e outros
RECORRIDO: ROBERTO DE OLIVEIRA HOST 04572162719
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005937-20.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BRUNA VIEIRA DA COSTA BIANCARDI BENICHIO, FELIPE BIANCARDI LAEBER BENICHIO

RECORRIDO:
ROBERTO DE OLIVEIRA HOST 04572162719

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ALEGADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO PELO SERVIÇO EXECUTADO. MONTANTE ADIMPLIDO PELOS AUTORES QUE NÃO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto do Requerido. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). De início, em que pese o cerceamento de defesa invocado pela parte recorrente, observa-se que os Recorrentes não suscitaram a questão nos embargos de declaração que interpuseram em face da sentença. Nesse contexto, considerando que só impugnaram tal questão após o julgamento dos embargos, em sede de recurso inominado, entendo que houve clara preclusão.

(3). No mérito, irretocável o
decisum
objurgado, que adequadamente observou o quantitativo dos serviços prestados pelo Recorrido e o montante pago pelos Recorrentes, situação fática da qual se denota a insuficiência proporcional da quantia paga pelos contratantes em relação ao serviço efetivamente prestado na hipótese.

(4). Nesse sentido, pertinente o acolhimento parcial do pedido contraposto (e consequente improcedência do pedido autoral) a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte recorrente.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)